Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705734-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDSON RODRIGUES DE DEUS REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CAROLINA DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR, RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA REZENDE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE EDSON RODRIGUES DE DEUS em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710068-80.2020.8.07.0006, acolheu a exceção de pré-executividade da segunda embargada e reconheceu a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença. No bojo do recurso interposto, o agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, iniciada a fase executiva, o ora agravante recolheu tempestivamente as custas iniciais. Nessa perspectiva, tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência ou da modificação da situação financeira. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV) sobretudo, levando-se em consideração que a parte somente sustenta a impossibilidade de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios se comprovar essa alegação. Assim, intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 13:19:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador